Tribunal: TJPA
Processo: 0808535-78.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808535-78.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO PONTES MELO

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito do Consumidor. Plano de Saúde. Agravo de Instrumento. Reajuste por mudança de faixa etária. Percentual de 92,92%. Abusividade. Revisão do percentual de reajuste. Recurso parcialmente provido.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada em ação visando a revisão de reajuste de 92,92% em contrato de plano de saúde, aplicado em razão da mudança de faixa etária para 59 anos.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar a abusividade do percentual de reajuste aplicado ao plano de saúde da autora e a possibilidade de fixação de percentual razoável, considerando normas da Agência Nacional de Saúde (ANS) e precedentes do STJ.

III.

Razões de decidir

3. O STJ entende que, embora seja lícito o reajuste por faixa etária, o percentual deve ser proporcional, em observância ao princípio do equilíbrio contratual e à boa-fé objetiva, não podendo impor onerosidade excessiva (Temas 952 e 1.016 do STJ).

4. Em análise preliminar, verificou-se que o reajuste de 92,92% revela-se desarrazoado, por impor ônus excessivo ao consumidor, especialmente em fase de maior vulnerabilidade econômica, sendo aplicável percentual médio de 39%, conforme "Painel de Precificação dos Planos de Saúde" da ANS.

IV.

Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para, em substituição ao percentual abusivo, determinar a aplicação do reajuste de 39% sobre o contrato da autora, com efeitos a partir de novembro de 2023.

Tese de julgamento
: “1. É abusivo o reajuste de 92,92% aplicado por mudança de faixa etária em contrato de plano de saúde, sendo razoável a limitação ao percentual médio praticado, conforme dados da ANS”.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, V; Resolução Normativa ANS nº 63/2003.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.568.244/RJ e REsp nº 1.873.377/PR.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO SOCORRO PONTES MELO contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada em ação movida contra a UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO objetivando o afastamento de reajuste de 92,92% em plano de saúde, aplicado em razão da mudança de faixa etária da autora para 59 anos, com a seguinte parte dispositiva:

(...)

Logo, à míngua do fumus boni iuris, deixo de analisar o periculum in mora. Posto isto, e o mais que dos autos consta, não estando configurados os requisitos previstos em lei, INDEFIRO o requerimento de tutela provisória de urgência com fulcro no art. 300 do CPC.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que o reajuste é abusivo e que a decisão agravada merece reforma, pois o aumento inviabiliza sua permanência no plano de saúde, especialmente por ser aposentada por invalidez e possuir diversos problemas de saúde. Sustenta que o reajuste aplicado pela UNIMED BELÉM é abusivo e contraria a tese firmada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº 1.568.244/RJ, que estabelece requisitos para a aplicação do reajuste por faixa etária. Argumenta que o contrato não especifica os critérios utilizados para o cálculo do reajuste, o que viola a boa-fé objetiva e configura infração penal, nos termos do art. 66 do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que o reajuste viola a Resolução Normativa nº 63 da ANS, que limita o valor fixado para a última faixa etária e a variação acumulada entre as faixas. Destaca, ainda, que o percentual de 92,92% aplicado é desarrazoado e aleatório, oneroso e discriminatório, contrariando a jurisprudência do TJPA.

Requer a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso.

Coube-me o feito por prevenção.

Em decisão de ID 20748068, deferi parcialmente a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas (ID 21283309).

A parte ré apresentou Agravo Interno (ID 21330051)

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos da sessão do plenário presencial da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 12 de novembro de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

De início, esclareço que estando o presente recurso apto para o julgamento de mérito, se encontra prejudicada a análise do Agravo Interno interposto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir meu voto.

2.

Razões recursais.

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer, na qual a autora alega a abusividade do percentual de reajuste de 92,92% aplicado ao plano de saúde da autora na última faixa etária (59 anos ou mais).

O magistrado de origem indeferiu a tutela provisória de cunho antecipatório por entender ser necessária a análise da questão à luz do contraditório.

Assim, cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto da decisão que indeferiu a tutela de urgência, por entender ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Adianto que o inconformismo da Recorrente comporta provimento em parte, conforme as razões que passo a expor.

Como dito na decisão em que deferi a tutela recursal, ao menos em análise provisória, verifico restar demonstrada a alegada abusividade do percentual de reajuste de 92,92% aplicado ao plano de saúde da autora na última faixa etária (59 anos ou mais), já que se mostra desarrazoado e aleatório, tendo sido fixado de forma desproporcional na última faixa etária, em comparação às faixas imediatamente anteriores, sem que demonstrada a necessidade por meio de base atuarial idônea e em descompasso com a média de mercado, onerando excessivamente o consumidor, às vezes de ser considerado idoso, conforme sem entendendo o Superior Tribunal de Justiça
[1]
[1].

Logo, em que pese se reconhecer a legalidade do reajuste em razão da idade, impõe-se a adequação do percentual a patamar razoável e que não onere em demasia o consumidor, considerando a média de mercado divulgada pela ANS, no "Painel de Precificação dos Planos de Saúde”, nos termos do entendimento pacificado no âmbito da 2ª Turma de Direito Privado deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. 59 ANOS OU MAIS. PERCENTUAL DE 92,92%. ABUSIVIDADE. PERCENTUAL DESARRAZOADO. CLÁUSULA DE BARREIRA. REVISÃO DO PERCENTUAL. TEMAS 952 E 1.016 DO STJ. REsp 1.568.244/RJ e REsp 1.873.377/PR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia ao acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela abusividade do reajuste de 92,92% aplicado ao plano de saúde da apelada em razão da mudança de faixa etária para 59 anos.

2. O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido, desde que: (i) haja previsão contratual; (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso (Tema 952 do STJ).

3. A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3º, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão variação acumulada, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias (Tema 1.016 do STJ)

4. A abusividade do reajuste por faixa etária deve ser aferida no caso concreto, levando-se em consideração fatores como o equilíbrio contratual, a base atuarial do reajuste, a existência de cláusula de barreira e a onerosidade excessiva para o consumidor (REsp 1.873.377/PR).

5. Hipótese dos autos, em que houve o atendimento pela operadora do plano de saúde de dois dos três requisitos elencados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 952, quais sejam: a previsão contratual e a observância das normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores. Não obstante, ainda assim, o percentual de reajuste de 92,92% aplicado ao plano de saúde da autora na última faixa etária (59 anos ou mais) se mostra desarrazoado e aleatório, tendo sido fixado de forma desproporcional na última faixa etária, em comparação às faixas imediatamente anteriores, sem que demonstrada a necessidade por meio de base atuarial idônea e em descompasso com a média de mercado, onerando excessivamente o consumidor, às vezes de ser considerado idoso. Precedentes do STJ. Manutenção da sentença que declarou a abusividade do reajuste aplicado.

6. Necessidade de reforma do julgado em relação ao quantum arbitrado de reajuste. Entendeu o magistrado de origem que o valor da mensalidade deveria ser reajustado exclusivamente com base no reajuste anual autorizado pela ANS. Ocorre que a sentença se encontra em desacordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de legalidade do reajuste em razão da idade, impondo-se apenas a adequação do percentual a patamar razoável e que não onere em demasia o consumidor, considerando a média de mercado divulgada pela ANS, sem a necessidade de realização de perícia para a revisão atuarial, o que por certo é prova mais complexa que atrasaria ainda mais a prestação jurisdicional. Precedentes do STJ.

7. In casu, impõe-se a substituição do índice abusivo de 92,92%, aplicando-se ao caso o percentual de 43,08%, equivalente ao reajuste médio dos planos individuais informado no "Painel de Precificação dos Planos de Saúde” da ANS em outubro de 2019.

8. Ante o indeferimento do pedido de danos morais pelo magistrado sentenciante, o que não foi objeto de recurso, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca. Reforma da sentença neste ponto

9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para reformando a sentença, julgar parcialmente procedente o pedido revisional com a redução do reajuste da última faixa etária, para o percentual de 43,08%, equivalente ao reajuste médio dos planos individuais informado no "Painel de Precificação dos Planos de Saúde da ANS”, em outubro de 2019, à unanimidade
.

(Proc. nº. 0806182-74.2020.8.14.0301. Relator: Des. Ricardo Ferreira Nunes. 2ª Turma de Direito Privado. Julgado em 19/06/2024)

Sendo assim, neste momento processual, entendo restarem presentes elementos suficientes a demonstrar a probabilidade do direito e, consequentemente, justificativa para a antecipação da tutela recursal no que tange a substituição do índice abusivo de 92,92%, aplicando-se ao caso o percentual de 39%, equivalente a variação média por faixa etária dos planos individuais informado no "Painel de Precificação dos Planos de Saúde” da ANS em dezembro de 2023
[2]
.

No que toca ao perigo de dano, é irrefutável, posto que estamos diante do direito à vida e à saúde, que em conjunto com o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana deve prevalecer, sem contar que, caso a agravada, ao final da demanda originária seja consagrada vencedora, poderá reaver os custos por outros meios.

Desta forma, impõe-se a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência, para determinar que a agravada proceda a adequação do reajuste no plano de saúde da autora ao percentual de 39%, a contar de novembro de 2023, nos termos da fundamentação.

3.

Dispositivo

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a decisão agravada para
determinar que a agravada proceda a adequação do reajuste no plano de saúde da autora ao percentual de 39%, a contar de novembro de 2023
.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. APLICAÇÃO DE ÍNDICE EXORBITANTE NA ÚLTIMA FAIXA ETÁRIA. SELEÇÃO DE RISCO PREFERENCIAL. DISCRIMINAÇÃO AO IDOSO. REVISÃO DO ÍNDICE COM BASE NA MÉDIA DO MERCADO E NO DESVIO PADRÃO DIVULGADOS PELA ANS. REVISÃO DOS CÁLCULOS ATUARIAIS. DESNECESSIDADE. DISTINÇÃO ENTRE INIDONEIDADE DA BASE ATUARIAL E ABUSIVIDADE DA DISTRIBUIÇÃO DE ÍNDICES.

1. Controvérsia pertinente à alegada abusividade de reajuste por faixa etária em plano de saúde coletivo por adesão, na hipótese em que pactuados reajustes de 1,60%, 4,03% e 131,73% para as três últimas faixas etárias. 2. Nos termos dos Temas 1016/STJ c/c 952/STJ, o reajuste por faixa etária é válido desde que: "(i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso". 3. Caso concreto em que são incontroversas a existência de previsão contratual e a observância do sentido matemático da expressão variação acumulada da RN ANS 63/2003, estando assim atendidos os requisitos dos itens 'i' e 'ii' do referido Tema. 4. Utilização da média de mercado e do desvio padrão como parâmetro para se aferir a razoabilidade do reajuste (item 'iii'), uma vez que esses dados (divulgados pela ANS) são extraídos do próprio mercado fornecedor de planos de saúde. 5. Caso concreto em que foi previsto contratualmente um índice irrisório para a penúltima faixa etária (4,03%), associado a um índice excessivamente elevado para a última (131,73%), extrapolando assim as balizas da razoabilidade, fixadas com base na média de mercado e na margem de variação de até uma vez e meia o desvio padrão.

6. Inexistência de características especiais do plano de saúde ou do respectivo público consumidor que poderiam justificar a previsão de índices de reajuste tão afastados da média de mercado, evidenciando-se a prática de seleção de risco preferencial, em discriminação ao consumidor idoso.

7. Revisão do índice abusivo de 131,73% para de 73,7%, correspondente à margem de uma vez e meia o desvio padrão divulgado pela ANS.

8. Desnecessidade de revisão da base atuarial da precificação, pois, em virtude da solidariedade intergeracional, as proporções matemáticas da RN ANS 63/2003 são mais vantajosas aos consumidores idosos do que as projeções atuariais. 9. Distinção entre a abusividade resultante da inidoneidade da base atuarial da precificação, e a abusividade resultante da manipulação de índices de reajuste visando desestimular a permanência do idoso no plano de saúde. 10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE.

(STJ - REsp: 1723727 SP 2018/0031916-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2022). (grifos nossos)

[2]
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiY2RiZmRhMmQtYzk5Ni00ODZhLWE3ODAtMmVlYzMzZDM5YjhhIiwidCI6IjlkYmE0ODBjLTRmYTctNDJmNC1iYmEzLTBmYjEzNzVmYmU1ZiJ9. Acesso em

16/07/2024

Belém, 10/12/2024